Tribunal: TJDFT
Processo: 0711846-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante a existência de omissão no Acórdão face a não observância de que o objeto da presente demanda diz respeito à apenas ao segundo contrato, vez que o contrato original já fora resolvido de forma amigável entre as partes, sendo necessário abater os pontos utilizados para a realização do upgrade contratual. Desse modo, argumenta que o objeto desta demanda perfaz o montante de R$ 10.888,21, e não de R$ 14.916,64.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: “Assim, foi ofertado um upgrade, com novos valores, que permitiria a hospedagem dentro do complexo. Desse modo, ainda que o upgrade tenha sido pactuado mediante novo instrumento contratual em substituição ao anterior, é possível apurar que a sua alteração caracteriza apenas uma melhoria no contrato firmado inicialmente, sendo que a própria ré assinala que ocorreu um denominado “upgrade” no contrato anterior, que havia sido pactuado no valor total de R$ 12.876,00 e que foi alterado para novos termos, na quantia total de R$ 18.137,54. No mesmo sentido, destaca-se que no momento da alteração contratual (upgrade) a parte ré esclareceu que não pretendia a rescisão contratual, mas apenas substituição ao anterior, é possível apurar que a sua alteração caracteriza apenas uma melhoria no contrato firmado inicialmente, sendo que a própria ré assinala que ocorreu um denominado “upgrade” no contrato anterior, que havia sido pactuado no valor total de R$ 12.876,00 e que foi alterado para novos termos, na quantia total de R$ 18.137,54. No mesmo sentido, destaca-se que no momento da alteração contratual (upgrade) a parte ré esclareceu que não pretendia a rescisão contratual, mas apenas uma readequação no pacote, ao informar para os consumidores que: “O Rio Quente Vacation Club não tem qualquer intenção na sua rescisão contratual e deseja mantê-lo como cliente, inclusive, com a readequação do seu pacote de acordo com seus novos planos e intenções pessoais” (ID 24090231, pág. 1). V. (...)Contudo, não prospera a pretensão em sede recursal para apontar os cálculos de quais pontos foram acatados para inclusão no contrato decorrente do upgrade e justificar que o pagamento total é limitado a apenas R$ 10.888,21. Isso porque o denominado upgrade corresponde a continuação do contrato anterior, com melhorias no serviço ofertado (ou “readequação do pacote”, como noticiado para os consumidores no ID 24090231, pág. 1), mediante o pagamento da diferença devida. Neste ponto, importante ressaltar o dever de lealdade imposto aos contraentes, que deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, que não possuem margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de informação, probidade e boa-fé na confecção do instrumento. Assim, a base de cálculo para apurar o valor devido decorrente da rescisão contratual deve ser o total quitado de R$ 14.916,64”.

V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.